Tribunal: TJDFT
Processo: 0710116-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710116-57.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: SEVERINO RAMO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada pelo ora agravante que, apesar de ter deferido a medida liminar de busca e apreensão de veículo, advertiu o requerente de que o bem não poderá sair do Distrito Federal e nem ser alienado até ulterior determinação do juízo, a fim de facilitar eventual restituição do bem à parte requerida, em caso de ter havido o pagamento da dívida. O agravante afirma que o Decreto-Lei n. 911/1969 é taxativo ao consolidar a posse plena e propriedade do veículo nas mãos do credor logo após decorrido o prazo de purga da mora, o que, por sua vez, autoriza a venda do bem independentemente de autorização judicial. Argumenta que a venda extrajudicial do bem independe de prévia autorização judicial porque decorrido o prazo para a quitação do débito, sem o pagamento da dívida, a propriedade plena e exclusiva do bem se consolida nas mãos do credor fiduciário, o qual pode dispor livremente da coisa, independentemente de autorização judicial. Alega que o Decreto-Lei n. 911/1969 é expresso ao autorizar a venda antecipada do bem, independente de avaliação prévia ou autorização judicial, e que não cabe ao juízo singular deliberar em sentido contrário, em manifesta afronta ao texto expresso de lei. Colaciona julgados em favor da tese por ele defendida. Pede a antecipação dos efeitos da tutela. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID n. 15771417). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na espécie, os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal estão presentes. Respeitado o convencimento do Juízo de Primeiro Grau, entendo que razão assiste ao agravante. De acordo com o disposto no Decreto-Lei n. 911/1969, após o transcurso do prazo para purgar a mora, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidar-se-ão no patrimônio do credor fiduciário. Confira-se o teor dos art. 2o e 3o, do Decreto-Lei n. 911/1969: “Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.” O normativo supratranscrito prevê que a alienação poderá ser promovida sem a necessidade de autorização judicial ou extrajudicial. Infere-se que a determinação imposta ao credor de manter o bem em depósito nos limites territoriais do Distrito Federal, bem como a necessidade de autorização judicial para a alienação do bem, não encontram amparo na legislação em vigor. Saliente-se que, por força do disposto nos art. 6o e 7o, do Decreto-Lei n. 911/1969, caso a sentença decrete a improcedência da ação de busca e apreensão e o bem já tenha sido alienado, o credor será condenado ao pagamento de multa de 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, além da possibilidade de ser responsabilizado por perdas e danos. Sobre o tema, colham-se julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO DO BEM PARA FORA DO DISTRITO FEDERAL. ILEGALIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - A determinação de que, a despeito da liminar de busca e apreensão deferida pelo Juízo a quo, a retirada do veículo dos limites territoriais do Distrito Federal não poderá ocorrer sem prévia comunicação e autorização do Juízo, não tem embasamento legal e afronta o estatuído no Decreto-Lei no 911/1969, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.931/2004, bem como vai contra o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.418.593/MT, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos). 2 - Nos termos do artigo 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969, uma vez não purgada a mora no prazo de 05 (cinco) dias do cumprimento da liminar (§ 2o do art. 3o do mesmo Diploma Legal), a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo serão consolidadas no patrimônio do credor fiduciário. Ou seja, não há nenhuma restrição legal que impeça, na referida circunstância (decorrido o prazo legal e não purgada a mora), que o bem seja retirado do Distrito Federal. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1177961, 07029016420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO E REMOÇÃO DO BEM. DISTRITO FEDERAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. POSSE PLENA E EXCLUSIVA. 1. O Decreto-Lei n. 911/1969, que regulamenta a alienação fiduciária, prevê a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem alienado no patrimônio do credor fiduciário, na hipótese de o devedor não quitar integralmente a dívida após o prazo de 05 (cinco) dias da execução da medida liminar. 2. O STJ, ao julgar o recurso repetitivo REsp 1418593/MS, fixou tese que confirma a consolidação da propriedade e da posse do bem no patrimônio no credor fiduciário, nos termos do Art. 3°, §1°, do Decreto-Lei n. 911/69. 3. Os §§6o e 7° do Art. 3° do Decreto-Lei n. 911/69 prevêem, no caso de improcedência da ação de busca e apreensão, o pagamento de uma multa de 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, se o bem já tiver sido alienado, além de perdas e danos. 4. Com essas considerações, torna-se evidente a desnecessidade de restringir a alienação do bem e a sua remoção para fora do Distrito Federal, uma vez que a própria lei criou mecanismos para proteger o devedor fiduciante. 5. Recurso provido. (Acórdão 1241002, 07065650620198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 6/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela a fim de autorizar ao agravante, uma vez consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem em seu patrimônio, a alienação do veículo ou a remoção deste para fora dos limites territoriais do Distrito Federal, independentemente de autorização judicial. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de abril de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10